Tribunal: STF
Processo: Rcl 44008
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Paulistana/PI contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região nos autos de Reclamatória Trabalhista 0000142-85.2019.5.22.0103, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 
    Narra o reclamante que a beneficiária, 
    “[a]juizou reclamação trabalhista em face do Município de Paulistana-PI, ora Reclamante, alegando que a servidora fez concurso público e foi nomeada para exercer o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais desde 9 de março de 2016 até os dias de hoje. 
    Assim, requereu a condenação do Reclamante ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e os retroativos do período imprescrito. 
    Em sede de contestação, o Município Reclamante arguiu a Incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento das demandas que envolvem a municipalidade e seus servidores, considerando a adoção de Regime Jurídico Único para os Servidores Públicos do Município de Paulistana-PI, instituído pela Lei Municipal nº 03, de 01/07/1993. 
    A autoridade Reclamada, através do Juiz Titular da Vara do Trabalho de Picos-PI, afastou a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que se aplicava a Súmula 736 do STF e que, portanto, seria competente a justiça do trabalho, razão pela qual manteve a competência da justiça especializada. 
    Interposto Recurso Ordinário, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho manteve a decisão do juiz de piso.
    […]
    No caso em análise, a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Paulistana-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, Lei Municipal nº 03, de 01/07/1993, ou seja: a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Argumenta, ainda, que
    “[a] Autoridade Reclamada assevera ser competente a Justiça Laboral para julgamento das demandas por entender que o contrato entre as partes é nulo, e, portanto, o regime aplicável seria o celetista. 
    A decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum.
    […]
    Desta feita, há uma vasta jurisprudência na corte brasileira que determina que, as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento.” (págs. 4 e 8 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo e ao final, 
    “[...] seja julgada procedente a presente reclamação, para, cassando as decisões reclamadas, determinar a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395.” (pág. 23 documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Deferi pedido liminar, para suspender o processo, até o julgamento de mérito desta reclamação (documento eletrônico 11). 
    A beneficiária do ato reclamado apresentou contestação, pugnando pela improcedência da presente reclamação (documento eletrônico 16).
    A autoridade reclamada não prestou informações (documento eletrônico 20 e 24). Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho constatei que o processo encontra-se suspenso.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:
    “[i]nicialmente vale mencionar que o que define a competência é o pedido e a causa de pedir.
    O pedido formulado na inicial diz respeito ao pagamento de adicional de insalubridade e reflexos legais do adicional aludido. 
    O Excelso STF editou a Súmula nº 736, a qual se enquadra na situação fática exposta pela reclamante: 
    Súmula nº 736 Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. 
    Por fim, transcreve-se a ementa referente a processo julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, o qual reconhece a competência desta Justiça especializada para processar e julgar o pedido relativo ao meio ambiente do trabalho: 
    […]
    Ademais, segurança e saúde do trabalho decorrem de pacto internacional subscrito pelo Brasil, o qual não faz distinção, para esse fim, entre setor público e privado. De outra parte, o princípio da horizontalidade dos direitos fundamentais põe no costado, emparelhada, a proteção do obreiro exercente de trabalho de qualquer natureza. Assim, o braço da regulamentação apropriada, emitida pelo Ministério do Trabalho (Portaria n. 3.214/78), com status de lei, em virtude do fenômeno da deslegalização, em que o Poder Legislativo outorga a órgão técnico a atribuição regulamentadora, alcança o setor público. 
    Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho.” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 6 – grifos no original).
    Pois bem. Conforme relatado, o reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”. 
    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    Acrescento, ainda, que a referida cautelar foi confirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.
    Na espécie, observo que se discute aqui a aplicação do mencionado precedente em ação trabalhista ajuizada por servidora pública do Município de Paulistana/PI. 
    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia, redatora para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (relator).
    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:
    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.
    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.
    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).
    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:
    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).
    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT. O importante mesmo é a natureza do vínculo.
    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 43.997/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes e Rcls 43.997/PI e 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:
    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."
    Isso posto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator